Tribunal: TJSP
Processo: 1122184-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão para que o banco anote em seu sistema a referida cessão e se abstenha de efetuar o pagamento do crédito cedido ao consorciado excluído do grupo. Possibilidade. Inaplicáveis os artigos 13, da Lei no 11.795/2008 e 30.1 da cláusula contratual, a qual exige a prévia e expressa

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão para que o banco anote em seu sistema a referida cessão e se abstenha de efetuar o pagamento do crédito cedido ao consorciado excluído do grupo. Possibilidade. Inaplicáveis os artigos 13, da Lei no 11.795/2008 e 30.1 da cláusula contratual, a qual exige a prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para a transferência da cota a terceiros. Negócio não se confunde com a cessão de direitos e obrigações de consorciado ativo. Incidência dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Suficiente a notificação enviada ao requerido. Ação procedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.